Tribunal: TJSP
Processo: 2262913-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PROVA - Perícia contábil - Indeferimento de quesito formulado pela parte autora - Ausência de demonstração da sua pertinência e relação com a prova a ser desenvolvida - Descabimento - O destinatário da prova é o Juiz e, somente a ele, cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização - Os fatos que devem ser provados pelo autor são os descritos na petição inicial, enquanto que ao réu

Ementa:
PROVA - Perícia contábil - Indeferimento de quesito formulado pela parte autora - Ausência de demonstração da sua pertinência e relação com a prova a ser desenvolvida - Descabimento - O destinatário da prova é o Juiz e, somente a ele, cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização - Os fatos que devem ser provados pelo autor são os descritos na petição inicial, enquanto que ao réu compete aqueles constantes da contestação, não havendo espaço para alargamento da prova técnica para o fim atribuir ao auxiliar do Juízo manifestação sobre questões diversas - O Juiz que preside o processo tem o direito de acolher pedido de provas visando julgar com certeza, dentre os quais se insere o poder de vetar quesito que se revele impertinente à prova, nos termos do disposto no art. 470, I, do CPC - Precedentes - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262913-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante WHITE
MARTINS
GASES
INDUSTRIAIS
LTDA.,
são
agravados
WRR
-
REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA., WMS - ARMAZÉNS GERAIS
LTDA. e SOROGASES COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262913-05.2020.8.26.0000 -Voto no 23169 – Sorocaba - AC
2
Voto no 23169
Agravo de instrumento no 2262913-05.2020.8.26.0000
Agravante: White Martins Gases Industriais Ltda.
Agravados: WRR - Representações Comerciais Ltda. e Outros
Comarca: Sorocaba
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
PROVA - Perícia contábil - Indeferimento de quesito
formulado pela parte autora - Ausência de demonstração da
sua pertinência e relação com a prova a ser desenvolvida -
Descabimento - O destinatário da prova é o Juiz e, somente
a ele, cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua
realização - Os fatos que devem ser provados pelo autor são
os descritos na petição inicial, enquanto que ao réu compete
aqueles constantes da contestação, não havendo espaço para
alargamento da prova técnica para o fim atribuir ao auxiliar
do Juízo manifestação sobre questões diversas - O Juiz que
preside o processo tem o direito de acolher pedido de provas
visando julgar com certeza, dentre os quais se insere o poder
de vetar quesito que se revele impertinente à prova, nos
termos do disposto no art. 470, I, do CPC - Precedentes -
Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da r. decisão
copiada às fls. 75/76 e declarada às fls. 84/85, ambas do instrumento, que, dentre
outros comandos, indeferiu o quesitos de números 03, 05, 11 e 12 formulados pela
parte autora por entender versarem sobre o mérito e regularidade de tributos, quando
a prova se refere a perícia contábil.
Inconformado busca o autor, ora agravante, a reforma da decisão.
Para tanto aduz que merece reforma apenas a parte da decisão que indeferiu o quesito
de número 12, por meio do qual se requer a análise de documentos relacionados ao
período do relacionamento contratual entre as partes, cujos subitens são: a) escritas
fiscais e contábeis em ordem com as respectivas legislações societária-comercial e
tributária; b) no caso de não apresentação de documentos necessários, se proceda à
análise técnica das justificativas, como eventual opção pela tributação pelo Simples
Nacional, considerando que a URC funciona como grupo econômico,
sócios/controladores e limites de receita individual e coletivo; c) apresentação das
receitas mensais auferidas por cada uma das rés em bases mensais, demonstrando,
em percentual, o peso de relativo de cada uma das empresas em relação ao total

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262913-05.2020.8.26.0000 -Voto no 23169 – Sorocaba - AC
3
mensal e d) responder se a atividade de transporte é preponderante em relação a dos
demais contratos. Tais questionamentos diriam respeito a matérias controvertidas em
sede de reconvenção, quais sejam, o valor devido a título de verbas rescisórias pela
agravante e qual a atividade preponderante na URC. Pede a atribuição de efeito
suspensivo ao recurso para obstar a realização da prova enquanto não dirimida a
questão pelo Tribunal (fls. 1/18). Documentos às fls. 19/86.
Dispensada a abertura de prazo para contraminuta em prestígio aos
princípios da celeridade e economia processual.
É o relatório.
De fato, o juiz é o destinatário das provas e “somente a ele cumpre
aferir sobre a necessidade ou não de sua realização”, assim como anotado por
Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. Dispõe o art. 370 do CPC que caberá
ao juízo, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à
instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Nesse sentido:
“O juiz forma sua convicção pelo método da crítica sã do material
probatório, não estando adstrito aos laudos periciais, cuja utilidade é evidente, mas
que não se apresentam cogentes, nem em seus fundamentos nem por suas
conclusões, ao magistrado, a quem a lei confia a responsabilidade pessoal e direta
da prestação jurisdicional” (STJ, 4a Turma, Ag. 12.047-RS, Rel. Min. ATHOS
CARNEIRO, J. 13.8.91).
“O magistrado é o destinatário da prova, cabendo a ele decidir
acerca dos elementos necessários à formação do próprio convencimento. Adequada
apreciação das questões submetidas ao Tribunal a quo, com abordagem integral do
tema e fundamentação compatível, clara e suficiente sobre a questão posta nos
autos”. (AgRg. no Ag. no1382813/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 16.02.2012).
O que está pretendendo o recorrente é atribuir ao expert dever de se
imiscuir sobre questões de direito, ao quais não tem relacionamento com as matérias
inerentes à área contábil.
Os fatos que devem ser provados pelo autor são os descritos na
petição inicial, enquanto que ao réu compete aqueles constantes da contestação, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262913-05.2020.8.26.0000 -Voto no 23169 – Sorocaba - AC
4
havendo espaço para alargamento da prova técnica para o fim alcançar atribuir ao
auxiliar do Juízo manifestação sobre questões diversas.
O Juiz que preside o processo tem o direito de acolher pedido de
provas visando julgar com certeza, dentre os quais se insere o poder de vetar os
quesitos que se revelem impertinentes à prova, nos termos do disposto no art. 470, I,
do Código de Processo Civil.
Assim, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça Bandeirante:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de obrigação de fazer -
Perícia contábil - Juízo - Quesitos - Indeferimento - Pertinência - Exegese do art.
470 do CPC - Juiz - Destinatário da prova - Rejeição dos impertinentes para o
julgamento da causa - Princípio da livre persuação racional - Decisão combatida
Manutenção
-
Agravo
não
provido.
(Agravo
de
Instrumento
2169390-36.2020.8.26.0000; Relator (a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 27a
Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 3a. Vara Cível; j. 27/10/2020);
“PROVA - Definidos os meios de prova em decisão saneadora -
Formulação de quesitos que deve ter pertinência com a prova técnica a ser
produzida - Perícia contábil - Possibilidade de indeferimento dos quesitos
impertinentes - Inteligência do artigo 470, inciso I, do Código de Processo Civil -
Decisão parcialmente reformada - Agravo parcialmente provido. (Agravo de
Instrumento 2207399-67.2020.8.26.0000; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão
Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; j. 14/10/2020);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Prestação de serviços - Rescisão
contratual c/c danos materiais - Insurgência dos réus contra o indeferimento de
quesitos a serem respondidos na perícia - Alegação de nulidade da decisão por falta
de fundamentação afastada - Cerceamento de defesa não caracterizado - Quesitos
impertinentes com o escopo da perícia fixado na decisão saneadora - Decisão
mantida - Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento 2176823-91.2020.8.26.0000;
Relator: Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado;
Foro de São Carlos - 5a Vara Cível; j. 13/08/2020).
Observado o quanto delimitado, de rigor a manutenção do
indeferimento do quesito formulado por sua impertinência em relação a prova técnica
contábil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262913-05.2020.8.26.0000 -Voto no 23169 – Sorocaba - AC
5
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
MENDES PEREIRA
Relator